Tribunal: STF
Processo: RE 1423550
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal de Sergipe, assim ementado (eDOC 8, pp. 2):



    “APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – ATC. INDEFERIMENTO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM PLATAFORMA DE PETRÓLEO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA MP 676/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional. Alega-se a violação aos artigos 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; e 62, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 16):



    “As MPs/legislação que dispuseram sobre a regra previdenciária examinada (regra 85/95 para opção de não utilização do fator previdenciário no cálculo da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição) não ofendem o disposto no art. 246 da CF, ao contrário do que entende o acórdão recorrido.” 



    A Presidência da Turma Recursal admitiu o recurso extraordinário (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que as questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados (artigos 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; e 62) não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ainda quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Do mesmo modo, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).



    Quanto ao mais, o Tribunal a quo, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou: (eDOC 8, pp. 3-6)



    ‘(...)



    Embora ponderáveis os fundamentos da sentença, o recurso merece amparo. 



    Com efeito, a parte autora demonstra em seu recurso que os laudos periciais juntados no id. 678079 foram produzidos no âmbito de ação trabalhista, cujos autos juntados em sede de recurso demonstram alongada instrução (id. 678095). 



    Tais documentos revelam que durante o lapso controvertido de 01/09/1984 a 14/10/1994 e de 26/11/2005 07/04/2013 o segurado exerceu suas atividades laborativas em plataforma de petróleo, do que se infere que o autor esteve submetido às mesmas condições dos demais trabalhadores da indústria do petróleo, o que encontra amparo também na conceituação de Indústria de Petróleo trazida pela Lei nº 9.478/97, que em seu artigo 6º, inciso XIX descreve: 



    “Art. 6° Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as seguintes definições:/ (...) XIX - Indústria do Petróleo: conjunto de atividades econômicas relacionadas com a exploração, desenvolvimento, produção, refino, processamento, transporte, importação e exportação de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e seus derivados;”. 



    É que, embora o demandante laborasse na produção da alimentos para abastecer os trabalhadores das plataformas e para além do aspecto da periculosidade aferidos nos laudos técnicos juntados, o exercício do labor em plataforma marítima de perfuração e extração de petróleo evidencia exposição de modo habitual e permanente com exposição ao agente químico hidrocarboneto. No ponto, cabe registrar que se tratando de tal agente nocivo, a avaliação é feita pelo método qualitativo, independendo de mensuração a nocividade presumida, de modo que basta a constatação da simples presença do agente no ambiente de trabalho, tudo nos termos do art. 278, § 1º, I da IN nº 77/2015 c/c o anexo 13 da NR-15.



    (...)



    Destarte, os lapsos de 01/09/1984 a 14/10/1994 e de 26/11/2005 07/04/2013 devem ter a sua especialidade para atividades de 25 anos aqui reconhecidas, o que resulta no tempo total de 38 anos, 3 meses e 20 dias, nos termos da conta constante do id. 678085 porquanto amparada na CTPS e CNIS que instruíram o procedimento administrativo de ids. 678090 e 678091. Suficiente, portanto, à aposentação pretendida. 



    Sobre o pedido secundário envolvendo o que se costumou chamar de “regra 85/95”, a não utilização do fator previdenciário no cálculo da RMI das aposentadorias por tempo de contribuição consiste na aplicação das disposições do art. 29-C, da Lei 8.213/91, incluído pela Lei 13.183/2015. 



    Sucede que a aplicação da fórmula conhecida como “85/95”, instituída pela Medida Provisória 676/2015, convertida na Lei 13.183/2015, padece de insanável vício de origem uma vez que a sua edição violou o art. 246 da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional – EC 32/2001, cuja redação é: “Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive”. 



    Com efeito, o artigo 201 da CF/88, o tratar dos planos de cobertura da previdência social, trata da aposentadoria com eventos de idade avançada, sendo objeto de alteração entre 01/01/1995 a 12/09/2001, data da publicação da EC nº 32/2001. 



    Por isso, tal alteração promovida pela MP nº 676/2015 e, por via de consequência, pela lei de conversão (Lei n.º 13.183/2015) é inconstitucional por ofensa ao art. 246 da CF/88. 



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte demandante para, reconhecendo a especialidade dos lapsos de 01/09/1984 a 14/10/1994 e de 26/11/2005 07/04/2013 para atividades de 25 anos, declarar o tempo total de 38 anos, 3 meses e 20 dias ao tempo da DER em 05/10/2020, condenando a ré a conceder o benefício de aposentadoria ao autor nos termos da tabela abaixo.



    (...).’



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente